Tribunal: TJMT
Processo: 1038346-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038346-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prazo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), JOSE CARLOS BATISTA - CPF: 432.772.411-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DIVINA ALCANTARA BRITO - CPF: 904.580.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 141.692.231-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e direito civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. embargos de declaração com efeitos infringentes. ausência de intimação prévia do embargado. contraditório diferido. instrumentalidade das formas. ausência de prejuízo. penhora de percentual de vencimentos. relativização da impenhorabilidade. avalista. responsabilidade solidária. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos de declaração opostos em execução de título extrajudicial, atribuiu efeitos modificativos ao julgado para determinar o desconto de 30% dos vencimentos líquidos do executado, avalista da dívida, junto à Câmara Municipal de Itiquira/MT, até o limite do crédito executado.

2. O agravante sustenta nulidade da decisão por violação ao contraditório, sob o argumento de que os embargos de declaração foram acolhidos com efeitos infringentes sem prévia intimação da parte contrária, além de alegar ilegalidade da penhora de percentual de seus vencimentos.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prévia intimação da parte embargada, em embargos de declaração com possibilidade de efeitos modificativos, acarreta nulidade da decisão por violação ao contraditório; e (ii) saber se é legítima a penhora de 30% dos vencimentos do executado, avalista da obrigação, diante da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração exige, em regra, a prévia intimação da parte contrária, conforme dispõe o art. 1.023, § 2o, do CPC. Todavia, a decretação de nulidade processual demanda demonstração de prejuízo efetivo, em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas.

4. No caso concreto, não se constatou prejuízo ao agravante, pois o contraditório foi plenamente exercido em sede recursal, ocasião em que a parte apresentou todos os argumentos jurídicos pertinentes, caracterizando hipótese de contraditório diferido.

5. A decisão embargada não promoveu alteração substancial do comando judicial originário, limitando-se a suprir omissão relativa às fontes pagadoras dos executados, com a expedição de ofícios adicionais para viabilizar o cumprimento da constrição já determinada.

6. A regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC admite mitigação em hipóteses excepcionais, desde que preservado percentual suficiente à subsistência digna do devedor e de sua família, orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. A penhora de 30% dos vencimentos líquidos revela-se medida proporcional e razoável, preservando parcela majoritária da remuneração do executado, ao mesmo tempo em que viabiliza a satisfação do crédito exequendo.

8. A condição de avalista impõe responsabilidade patrimonial equivalente à do devedor principal, nos termos do art. 899 do CC, não sendo admissível a invocação de proteção patrimonial absoluta para afastar obrigação voluntariamente assumida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido, com revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido e restabelecimento da eficácia da decisão de primeiro grau.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de prévia intimação da parte contrária em embargos de declaração com possibilidade de efeitos modificativos não acarreta nulidade do ato processual quando inexistente prejuízo concreto, sendo admissível o exercício do contraditório em momento processual posterior.

2. É possível a penhora de percentual de vencimentos do executado, inclusive em execução de dívida não alimentar, quando preservada parcela suficiente para assegurar sua subsistência digna.”

______

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 282, § 1o, 283, 833, IV, e 1.023, § 2o; CC/2002, art. 899.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.658.069/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgInt nos EREsp no 1.934.570/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 02.05.2023; STJ, REsp no 2.169.979/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 10.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ CARLOS BATISTA contra a r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única Comarca de Itiquira/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1000668-89.2020.8.11.0027, proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de Luiz Carlos da Silva e do ora agravante, na qualidade de avalista.

Na origem, o juízo acolheu os embargos de declaração opostos pelo exequente, determinando o desconto de 30% (trinta por cento) dos valores líquidos percebidos pelo agravante junto à Câmara Municipal de Itiquira, até o limite do crédito executado (Id. no 210049870 dos autos de origem).

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão combatida viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não lhe foi oportunizada manifestação acerca dos embargos de declaração que continham pedido expresso de efeitos infringentes, em desrespeito aos arts. 10, 437, § 1.o, e 1.023, § 2.o, do Código de Processo Civil.

Afirma que a decisão impugnada configura decisão surpresa, pois alterou substancialmente o comando judicial anterior sem oportunizar o contraditório, circunstância que, a seu ver, enseja nulidade absoluta por afronta ao devido processo legal.

Defende, ainda, que a decisão agravada produziu efeitos concretos imediatos, resultando em descontos efetivos em sua folha de pagamento, conforme comunicação encaminhada pela Câmara Municipal de Itiquira, o que demonstra o dano de difícil reparação e reforça a necessidade de concessão de efeito suspensivo ou tutela recursal antecipada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, até o julgamento final deste agravo.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal para sustar os efeitos da decisão agravada, bem como a anulação da decisão por cerceamento de defesa (Id. no 325537873).

A decisão de Id. no 326639929 deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, o agravado refuta as razões recursais e pugna pelo não provimento do recurso (Id. no 331834867).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CARLOS BATISTA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1000668-89.2020.8.11.0027, acolheu embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A., atribuindo-lhes efeitos infringentes sem prévia intimação do embargado.

Alega o agravante que a decisão agravada violou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao acolher embargos de declaração com efeitos modificativos sem sua prévia intimação, configurando cerceamento de defesa e violação ao art. 1.023, § 2o, do CPC, além de lhe causar dano irreparável, com o desconto imediato de 30% de seus vencimentos.

Por sua vez, o agravado sustenta que não houve prejuízo concreto ao agravante, pois este pôde exercer o contraditório em sede recursal, devendo prevalecer o direito material sobre o formalismo processual. Defende, ainda, a legalidade da penhora de percentual do salário, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

A controvérsia recursal gravita, em essência, sobre a alegada nulidade da decisão que acolheu embargos de declaração com efeitos modificativos sem prévia intimação da parte contrária para manifestação.

O artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de cinco dias sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique modificação da decisão embargada.

A norma consagra o princípio do contraditório como corolário do devido processo legal, assegurando às partes o direito de participar ativamente da formação do convencimento judicial.

Conforme documentado nos autos, o Banco do Brasil S.A. opôs embargos de declaração em face de decisão que havia determinado a expedição de ofício apenas à Prefeitura Municipal de Itiquira para desconto em folha de pagamento.

Na petição de embargos, constou pedido expresso de atribuição de efeitos infringentes, caso necessário, para que fossem expedidos ofícios também ao Governo do Estado de Mato Grosso e à Câmara Municipal de Itiquira, fontes pagadoras dos demais executados.

A decisão embargada acolheu os declaratórios e determinou a expedição de ofícios às três fontes pagadoras, estabelecendo o desconto de 30% dos vencimentos líquidos de cada executado. Não houve, previamente ao julgamento dos embargos, intimação do agravante para manifestação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração pressupõe a prévia intimação da contraparte, sob pena de nulidade por violação ao contraditório.

Contudo, a declaração de nulidade processual não constitui fim em si mesma.

O sistema processual civil brasileiro consagra o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual o ato processual não será repetido, nem sua falta será suprida, quando não prejudicar a parte, conforme expressamente previsto no art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil.

Trata-se da aplicação do brocardo pas de nullité sans grief, que exige a demonstração de prejuízo concreto para a decretação de nulidade.

O artigo 283 do mesmo diploma legal reforça essa diretriz ao estabelecer que o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários à observância das prescrições legais. O parágrafo único do dispositivo determina que se dará o aproveitamento dos atos praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer das partes.

No caso concreto, impõe-se verificar se a ausência de intimação prévia causou efetivo prejuízo ao agravante.

A análise detida dos autos revela que não houve supressão do contraditório, mas apenas seu diferimento.

O agravante tomou ciência da decisão em 07 de outubro de 2025, manifestou-se nos autos em 28 de outubro de 2025 e interpôs tempestivamente o presente agravo de instrumento em 30 de outubro de 2025, exercendo plenamente seu direito de defesa.

Nas razões recursais, o agravante apresentou todos os argumentos que entendeu pertinentes, tanto quanto à alegada nulidade formal quanto ao mérito da constrição patrimonial.

Não há nos autos qualquer indicação de que tese jurídica, argumento fático ou prova deixou de ser produzida em razão da ausência de intimação prévia.

A própria petição protocolada em 07 de outubro de 2025 demonstra que o agravante teve pleno conhecimento da decisão e de seus fundamentos, tendo inclusive manifestado ciência inequívoca antes mesmo da publicação oficial.

Posteriormente, em 28 de outubro de 2025, reiterou que interporia agravo de instrumento, o que efetivamente ocorreu.

O contraditório, portanto, foi exercido de forma plena em sede recursal.

Assim, não se verifica supressão de defesa, mas apenas o exercício do contraditório em momento processual diverso daquele inicialmente previsto na norma.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a necessidade de intimação prévia quando houver possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, também prestigia o princípio da instrumentalidade das formas, exigindo a demonstração de prejuízo concreto para a decretação de nulidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. ART. 914, § 1o, DO CPC. DESCUMPRIMENTO FORMAL. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA ECONOMIA PROOCESSUAL E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a apresentação de embargos à execução nos próprios autos da ação executiva, embora em desacordo com o art. 914, § 1o, do CPC/2015, configura vício sanável, desde que a peça tenha sido tempestivamente apresentada e não haja prejuízo à parte adversa. A aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia da decisão de mérito e da cooperação processual autoriza o aproveitamento do ato processual, quando atingida sua finalidade. Diante das circunstâncias do caso, não se constata violação ao art. 914, § 1o, do CPC, tampouco divergência relevante em relação à orientação firmada por esta Corte Superior. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 255, §§ 1o e 3o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 2.169.979/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 18/11/2025.)"

Ademais, cumpre observar que a modificação operada pela decisão embargada não alterou substancialmente o conteúdo do provimento jurisdicional anterior.

A decisão originária já havia determinado o desconto de 30% dos vencimentos dos executados, estabelecendo apenas a Prefeitura Municipal como destinatária do ofício. Os embargos de declaração limitaram-se a suprir omissão quanto às demais fontes pagadoras, completando a determinação judicial para abranger todos os executados de forma isonômica.

Não se tratou, portanto, de alteração substancial do conteúdo decisório, mas de integração do julgado.

Superada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito da constrição patrimonial.

O agravante sustenta que a penhora de 30% de seus vencimentos viola a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

De fato, a norma visa resguardar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, assegurando ao devedor recursos indispensáveis à sua subsistência.

Todavia, a interpretação da norma não pode ser realizada de forma isolada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade de vencimentos, desde que preservada parcela suficiente para garantir a subsistência digna do executado.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.

3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes.

4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

5. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ, Recurso Especial no 1658069/GO, 3a Turma - Ministra Relatora: Nancy Andrighi, data do julgamento: 14/11/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA.

1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes.

2. Na espécie, não se constata a alegada divergência, haja vista que o aresto recorrido e o acórdão paradigma estão no mesmo sentido.

3.Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp n. 1.934.570/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023.)

No caso concreto, a decisão agravada determinou o desconto de 30% dos vencimentos líquidos, preservando 70% da remuneração do executado.

O percentual revela-se razoável e proporcional, pois assegura recursos suficientes para a subsistência do devedor, sem inviabilizar a satisfação do crédito.

Cumpre observar que o agravante figura nos autos na qualidade de avalista.

Nos termos do art. 899 do Código Civil, o avalista equipara-se ao devedor solidário, respondendo da mesma forma que o afiançado.

Ao prestar o aval, o agravante vinculou voluntariamente seu patrimônio como garantia da obrigação.

Permitir que invoque proteção patrimonial absoluta para se furtar ao cumprimento da obrigação assumida violaria os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da confiança nas relações negociais.

Registre-se, ainda, que a execução tramita desde 2020, tendo restado infrutíferas as tentativas de localização de outros bens penhoráveis.

Nesse contexto, a penhora sobre vencimentos apresenta-se como medida adequada e necessária à satisfação do crédito exequendo.

Diante dessas circunstâncias, não se verifica ilegalidade na decisão agravada, a qual observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência superior.

Assim, a manutenção da decisão prestigia a efetividade da tutela jurisdicional e o princípio da responsabilidade patrimonial, sem comprometer o mínimo existencial do executado.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada e, em consequência, REVOGAR o efeito suspensivo anteriormente concedido, determinando o imediato restabelecimento da eficácia da decisão de primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026